Tribunal: TJES
Processo: 5003035-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE PATROCÍNIO INFIEL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leozildo Pastore, visando à reforma de decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais. A parte agravante sustenta a inexistência de procuração válida outorgando poderes ao advogado que atuou nos autos, ausência de intimação do patrono constituído, ocorrência de patrocínio infiel e nulidades absolutas decorrentes da atuação de advogado sem poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação de advogado sem poderes nos autos e a ausência de intimação do patrono regularmente constituído configura nulidade absoluta dos atos processuais; (ii) estabelecer se houve patrocínio infiel capaz de ensejar a nulidade dos atos praticados no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de procuração válida ou substabelecimento em favor do advogado que atuou nos autos não enseja, por si só, nulidade dos atos processuais, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme disposto nos artigos 104 e 277 do CPC.

4)
A tese de nulidade de algibeira se aplica ao caso concreto, pois a parte teve ciência dos atos praticados e apenas os impugnou após resultado desfavorável, o que afronta os princípios da boa-fé processual e da preclusão.

5)
A alegação de patrocínio infiel carece de suporte probatório mínimo, inexistindo comprovação de conflito de interesses ou atuação contrária do advogado em outro processo, não sendo possível reconhecer nulidade sem prova inequívoca do vício.

6)
Não demonstrado risco iminente de dano irreparável, inviabiliza-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade dos atos processuais exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 104 do CPC.

2. A teoria da nulidade de algibeira impede o reconhecimento de vícios processuais arguídos tardiamente após ciência do resultado desfavorável.

3. A alegação de patrocínio infiel deve vir acompanhada de elementos probatórios claros e suficientes para caracterizar conflito de interesses.

Dispositivos relevantes citados
: art. 277 do CPC; art. 104 do CPC; § 6º do art. 15 da Lei 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.509.345/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/02/2025, DJEN 21/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003035-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEOZILDO PASTORE

AGRAVADO: ATHAYDE BOZI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE PATROCÍNIO INFIEL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leozildo Pastore, visando a reforma de decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais. A parte agravante sustenta a inexistência de procuração válida outorgando poderes ao advogado que atuou nos autos, ausência de intimação do patrono constituído, ocorrência de patrocínio infiel e nulidades absolutas decorrentes da atuação de advogado sem poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação de advogado sem poderes nos autos e a ausência de intimação do patrono regularmente constituído configura nulidade absoluta dos atos processuais; (ii) estabelecer se houve patrocínio infiel capaz de ensejar a nulidade dos atos praticados no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de procuração válida ou substabelecimento em favor do advogado que atuou nos autos não enseja, por si só, nulidade dos atos processuais, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme disposto nos artigos 104 e 277 do CPC.

4)
A tese de nulidade de algibeira se aplica ao caso concreto, pois a parte teve ciência dos atos praticados e apenas os impugnou após resultado desfavorável, o que afronta os princípios da boa-fé processual e da preclusão.

5)
A alegação de patrocínio infiel carece de suporte probatório mínimo, inexistindo comprovação de conflito de interesses ou atuação contrária do advogado em outro processo, não sendo possível reconhecer nulidade sem prova inequívoca do vício.

6)
Não demonstrado risco iminente de dano irreparável, inviabiliza-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade dos atos processuais exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 104 do CPC.

2. A teoria da nulidade de algibeira impede o reconhecimento de vícios processuais arguidos tardiamente após ciência do resultado desfavorável.

3. A alegação de patrocínio infiel deve vir acompanhada de elementos probatórios claros e suficientes para caracterizar conflito de interesses.

Dispositivos relevantes citados
: art. 277 do CPC; art. 104 do CPC; § 6º do art. 15 da Lei 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.509.345/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/02/2025, DJEN 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, a análise da probabilidade de direito não se mostra favorável ao agravante, pois o
decisum
assentara que, embora alegada a ausência de procuração válida outorgando poderes ao advogado Elias Ibrahim, não houve demonstração de prejuízo efetivo à parte agravante.

O princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do CPC, estabelece que os atos processuais são válidos sempre que alcancem a finalidade, salvo disposição expressa em sentido contrário.

No caso em tela, a decisão impugnada concluíra que o advogado participou do processo e apresentou defesa, o que exclui a possibilidade de prejuízo processual.

Além disso, a decisão agravada invocou a teoria da nulidade de algibeira, prática rechaçada pela doutrina e jurisprudência, na qual a parte, ciente do vício processual, aguarda o momento mais oportuno para alegá-lo, geralmente após resultado desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a nulidade de algibeira não merece acolhimento, especialmente quando se verifica que a arguição ocorre somente após a prolação da sentença, como na hipótese.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E ANUÊNCIA DA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E SUSCITAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 3. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso. 4.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.509.345/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

A alegação de patrocínio infiel também não se sustenta diante do cenário probatório.

De fato, embora o agravante mencione que o advogado Elias Ibrahim atuou contra ele em outro processo, não apresenta provas robustas ou documentos específicos que comprovem o conflito de interesses de forma clara e inequívoca.

A decisão agravada, ao não acolher o pedido de nulidade, ponderou que a mera alegação sem dados probatórios não possui força suficiente para ensejar a anulação dos atos processuais.

Destaca-se, ainda, que o art. 104 do Código de Processo Civil exige a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça a nulidade processual, o que não ocorreu nos autos.

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o agravante não logrou demonstrar a existência de risco iminente de prejuízo irreparável.

A execução da sentença e o trânsito em julgado dos atos processuais, por si só, não configuram
periculum in mora
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência de pátria.

Por conseguinte, considerando a ausência de probabilidade do direito e a inexistência de risco concreto de dano irreparável, conclui-se que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, observando os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a suspensão dos atos processuais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.